Tribunal: TJSP
Processo: 2124346-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2124346-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante SERGIO
LUIZ DE ANDRADE e Paciente ISRAEL PEREIRA DA SOLEDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
julgaram prejudicada a impetração. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124346-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2124346-91.2020.8.26.0000.
Paciente: Israel Pereira da Soledade.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente.
@PEC no 0009204-18.2018.8.26.0041.
Voto no 42.555 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Israel Pereira da Soledade, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a
RAJ
Presidente Prudente, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque foi promovido ao regime semiaberto, mas ainda se
encontra recolhido em estabelecimento prisional do regime fechado. Pretende a
imediata remoção, ou que o Paciente seja autorizado a aguardar vaga em prisão
albergue domiciliar.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade impetrada
prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “Habeas”
está prejudicado.
É o breve relatório.
O “Habeas” está mesmo prejudicado, porque segundo
informações da autoridade apontada por coatora, o Paciente foi beneficiado com o
livramento condicional por decisão de 15/6/2020, sendo colocado em liberdade, de
modo que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124346-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator